Tribunal: STF
Processo: HC 225893
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-01
Data de publicação: 2023-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE: AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRANSFERÊNCIA DE PRESO PARA UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA DA FAMÍLIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator denegou a ordem no Habeas Corpus nº 767.413/SP.  



    2. Colhe-se da petição inicial do writ que o paciente foi condenado à pena de 22 anos e 2 meses de reclusão pela prática dos crimes previstos nos arts. 121, § 2º, incs. I e III, 211 e 344 do Código Penal (homicídio duplamente qualificado; destruição, subtração ou ocultação de cadáver e coação no curso do processo), tendo sido determinada sua transferência para cumprimento de pena em comarca diversa onde residem seus familiares.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante narra que o paciente encontrava-se detido no Centro de Detenção Provisória de Limeira/SP, tendo sido apresentado pedido de remoção para unidade penitenciária mais próxima do seio familiar. Aduz que, apesar de pendente a análise de tal pleito, a administração penitenciária encaminhou-o para a Penitenciária de Getulina/SP, mais distante ainda da anterior, situada à 480 quilômetros de distância da localidade onde reside sua família. Alude aos direitos do condenado. Pontua ser a proximidade da família um dos vetores que mais acentua o caráter ressocializador da pena.



    5. Requer, no âmbito liminar, a transferência do paciente para estabelecimento penal mais próximo da família, especialmente a uma das Penitenciárias da Comarca de São Paulo, Guarulhos, Franco da Rocha, Iperó ou Piracicaba. No mérito, pede a confirmação da providência.  



    6. A petição inicial do habeas corpus veio desacompanhada de outros documentos, além do ato apontado como coator, aptos a viabilizar a análise da controvérsia. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    7. A petição inicial desta impetração veio desacompanhada das peças necessárias à compreensão da controvérsia. Com efeito, é inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a evidenciar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída. Assim, por exemplo, os seguintes precedentes: HC nº 197.833-AgR/MT, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 19/04/2021, p. 12/05/2021; e HC nº 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 31/03/2017, p. 11/04/2017.



    8. A par desse aspecto, este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, foi possível acessar a decisão proferida no julgamento do Habeas Corpus nº 2161436-65.2022.8.26.0000, no qual denegada a ordem sob os seguintes fundamentos:



    “Efetivamente, sabe-se que o local de cumprimento de pena é determinado por conveniência do Estado, observando-se diversos critérios técnicos e práticos. A proximidade da família, assim, não tem o condão de permitir ao sentenciado que escolha o próprio local de cumprimento de pena, o que impede concluir, ao menos em análise no âmbito desta via sumária, pela ocorrência de qualquer tipo de constrangimento ilegal. 



    Nesse sentido, cediço que 'em princípio, inexiste direito certo e líquido do preso, provisório ou definitivo, de escolher onde pretende cumprir a pena. Neste diapasão, a ordem pública, a conveniência da instrução e a própria integridade do paciente podem determinar a mudança do local de custódia’ (TJSP, 2a Câmara Criminal, HC n° 2023802-08.2014.8.26.0000, rel. Des. Laerte Marrone, j. 16.06.2014, V.U.). 



    Na mesma linha: 



    (...)



    Conclui-se que, se a transferência para a Penitenciária de Getulina deu-se de acordo com a oportunidade e conveniência da Secretaria de Administração Penitenciária, mesmo que sem observância da preferência pessoal do reeducando, não se vislumbra constrangimento ilegal a determinar a concessão da ordem.” (acórdão disponível para consulta pública no site do Tribunal de Justiça de São Paulo).



    11. No ato apontado como coator, o STJ assentou:



    “Com efeito, nos termos da jurisprudência desta Corte, o cumprimento de pena em proximidade ao meio social e familiar não consiste em mero interesse pessoal do apenado. Pelo contrário, atende ela também ao interesse público e a uma das finalidades da pena que é, precisamente, promover a ressocialização do preso. De fato, é dever do Estado, dentre outros, assistir o preso, o internado e o egresso, ‘objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em sociedade.’ (art. 10 da LEP), inclusive amparando a sua família, quando necessário (art. 23, inciso VII, da LEP) - (HC n. 357.673/SP, Ministro Felix Fischer, 5ª Turma., DJe 6/10/2016 - grifo nosso).



    Contudo, como bem pontuou o Ministério Público Federal, em seu parecer, embora seja recomendável o cumprimento da pena pelo condenado em unidade prisional próxima da residência de seus familiares, este não é um direito absoluto do reeducando, devendo sujeitar-se ao interesse público (fl. 91 - grifo nosso). 



    Nesse sentido, a propósito, vem decidindo este Superior Tribunal de Justiça que a deprecação da pena privativa de liberdade aplicada pela Justiça de um estado (art. 86 da LEP) para ser executada em outra unidade federativa não constitui direito absoluto do réu, ainda que sob o fundamento de proximidade com a família. Cabe ao Juízo das Execuções analisar a viabilidade da transferência, fundada a decisão não somente nas conveniências pessoais do apenado, mas também nas da administração pública. As circunstâncias de cada caso é que devem justificar a medida (AgRg no RHC n. 58.528/DF, Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 22/3/2017 - grifo nosso).



    E, mais: AgRg no HC n. 613.769/DF, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 3/3/2022; e AgRg no HC n. 748.927/MS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 30/8/2022.



    Assim, não observo a existência de constrangimento ilegal apto à concessão da ordem, até porque, conforme noticiou o Juízo de origem, o Diretor do estabelecimento informou que, com relação ao expediente de aproximação familiar, o pedido se encontra em andamento regular e em fase de instrução (fl. 85).” (e-doc. 9, p. 2-3; grifos nossos).



    12. O que decidido pelas instâncias anteriores não destoa do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de inexistir direito subjetivo do preso ao cumprimento de pena em local próximo ao seu meio social e familiar, podendo a transferência ser determinada quando houver fundamentos idôneos. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio qualificado. Transferência de preso. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o condenado não tem direito subjetivo de cumprir pena em estabelecimento prisional de sua preferência, estando a remoção condicionada à observância de ‘critérios fundados em razões de segurança prisional e de preservação da ordem pública’ (HC 88.508-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). 2. Hipótese em que, “embora a prisão tenha ocorrido na Comarca de Campo Largo /PR, tem-se que o apenado somente foi recolhido em razão de mandado de prisão expedido por aquele Juízo (Porto União/SC) após o trânsito em julgado de sentença condenatória nos autos da Ação Penal n. 0003633-24.2017.8.24.0052, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, do Código Penal (evento 30.1 - PEC n. 0003730-63.2013.8.24.0052), de modo que inexiste irregularidade ou constrangimento na condução do processo de execução criminal”. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 208.995-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 09/03/2022, p. 15/03/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. TRANSFERÊNCIA PARA PENITENCIÁRIA PRÓXIMA A FAMÍLIA DO PRESO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO ABSOLUTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANIFESTA ILEGALIDE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência. Precedente. 2. Afastada a plausibilidade jurídica do pleito defensivo forte na ausência de estabelecimento prisional adequado ao regime semiaberto no local pretendido pelo paciente e na incompatibilidade da progressão de regime per saltum. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 212.543-AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).



    “Recurso ordinário constitucional. Habeas corpus. Condenado, por roubos qualificados e quadrilha, a pena superior a 30 (trinta) anos de reclusão. Transferência para unidade prisional de outro estado da Federação. Negativa fundada no elevado grau de periculosidade do agente, integrante de facção criminosa que registra histórico de fuga de estabelecimentos prisionais. Admissibilidade. Inexistência de direito subjetivo do sentenciado ao cumprimento de pena no local em que residem seus familiares. Prevalência de razões de segurança prisional e de ordem pública. Precedentes. Recurso não provido. 1. O sentenciado não tem direito subjetivo ao cumprimento de pena no estado em que residem seus familiares, o qual se subordina a razões de segurança prisional e de ordem pública. 2. O elevado grau de periculosidade do sentenciado, integrante de facção criminosa, e seu histórico de fuga de estabelecimentos prisionais obstam sua transferência, a pretexto de conviver com familiares em prol de sua ressocialização, para estabelecimento prisional de outro estado da Federação. 3. Recurso não provido.”



    (RHC nº 122.204/SP, Rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 30/09/2014, p. 18/11/2014; grifos nossos).



    13. Ressalto ainda que, conforme informação trazida pelo STJ, “o Diretor do estabelecimento informou que, com relação ao expediente de aproximação familiar, o pedido se encontra em andamento regular e em fase de instrução”. Em face disso, não há como sequer, neste momento, analisar a suficiência dos fundamentos pelo quais determinada a transferência de estabelecimento prisional, uma vez que a questão ainda não passou pelo crivo das instâncias antecedentes.



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator